Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705264-87.2020.8.07.0000 AI Agravante : JAILTON PEREIRA MELO Agravado : BANCO GMAC S.A. Relatora Eventual : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jailton Pereira Melo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Busca e Apreensão n° 0706136-85.2019.8.07.0017, nos termos seguintes: “As partes celebraram contrato de alienação fiduciária e o devedor foi regularmente constituído em mora. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão. Feita a apreensão, proceda-se à entrega do bem, na forma do pedido. Após, cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. O prazo para resposta será de 15 (quinze) dias, também contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69. Ainda, fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial e havendo pedido pela parte autora, consultem-se os bancos de dados, via sistemas BACENJUD, SINESP, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial).” Narra o Agravante, em síntese, que seu veículo foi apreendido por determinação judicial e que o usava como instrumento de trabalho, pois é motorista de aplicativo (Uber). Explica que entrou em desespero com o ocorrido e tentou o refinanciamento do contrato e a devolução do veículo. No entanto, não obteve êxito. Comenta a sua precária condição financeira e a impossibilidade de dar continuidade ao seu labor e sustento da sua família. Defende a impenhorabilidade do bem, por ser seu instrumento de trabalho. Pede a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo à r. decisão, a devolução do veículo e o refinanciamento junto à instituição financeira. No mérito, pede o provimento do recurso, nos termos expostos. É o relatório. Decido. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Sucede que o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO. JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. 1. Inviável o debate de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurar supressão de instância. 2. Nos termos do art. 381 do CPC, é incabível, na ação de produção antecipada de prova, qualquer discussão sobre os fatos que se pretende provar com os documentos requeridos. 3. A caracterização da má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e o ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) é o descumprimento das decisões jurisdicionais, quando há possibilidade de cumpri-las, bem como a prática de atos que embaracem a sua efetivação. Situação não evidenciada nos autos. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1220712, 07130900420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida.” (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual